Tribunal: TJSP
Processo: 3002969-10.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3002969-10.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SIMONE PATRICIO GRAVA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002969-10.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 25021 (AHC)
2
VOTO No 25021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3002969-10.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: SIMONE PATRICIO GRAVA E OUTROS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes O acolhimento
dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de
Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar,
a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes
ao julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção
Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Simone Patricio Grava e Outros em face do v. acórdão (fls. 48/51) proferido
no agravo de instrumento no 3002969-10.2018.8.26.0000, que negou
provimento ao recurso, mantendo a r. decisão que rejeitou a impugnação
ofertada, determinando, para fins de correção monetária, a aplicação do Tema
no 810 STF (IPCA-e) ao débito.
Alegam os embargantes omissão no julgado, uma
vez que teria deixado de indicar a majoração da verba honorária, nos termos
do art. 85, §11, do CPC.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
Não há no julgado qualquer omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002969-10.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 25021 (AHC)
3
obscuridade, uma vez que, em que pese a decisão recorrida tenha fixado
honorários advocatícios (matéria que não foi impugnada na seara recursal,
motivo pelo qual não comporta modificação), não são cabíveis honorários
recursais, na medida em que sequer seria cabível a fixação da verba honorária
no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, tal qual
ocorreu nos autos.
Esse é o entendimento consolidado na Súmula 519
do STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
não são cabíveis honorários advocatícios”, reafirmado sob tese de no 9 da
“Jurisprudência em Teses”, edição no 129 (Honorários Advocatícios), em 19 de
julho de 2019.
Consigne-se,
no
mais,
inexistir
ofensa
aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos presentes
embargos de declaração.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator